Tribunal: TJMT
Processo: 1021247-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021247-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
MAIZE OLIVEIRA DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1036402-25.2021.8.11.004, ajuizada por MAIZE OLIVEIRA DE ALMEIDA, que deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando à agravante que “no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o procedimento cirúrgico requerido na guia acostada no id 68308791, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil”. (sic)
A parte agravante em suas razões recursais diz que “a r. decisão objurgada, tem enorme potencial lesivo ao direito da Agravante, sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à UNIMED CUIABÁ, já que obriga a operadora ao custeio de atendimento médico e hospitalar quando não implementado o prazo de carência por doença preexistente, em contrariedade à Legislação especial aplicável, e ainda, sob pena de pagamento de multa em caso de descumprimento”. (sic)
Afirma que “a decisão foi proferida sem ao menos oportunizar à Agravante manifestação prévia, prejudicando-a sobremaneira, uma vez que, acaso o Juízo tivesse-lhe oportunizado o contraditório, certamente a decisão interlocutória seria em outro sentido”. (sic)’
Relata que na condição de operadora de planos de saúde, se comprometeu a cobrir despesas decorrentes dos atendimentos médicos que a agravada necessitasse, dentro dos limites estabelecidos contratualmente e dentro das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Diz que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, existindo prazo de carência não implementado e que inexiste qualquer um dos pressupostos de admissibilidade que justifiquem o deferimento de tutela antecipada para o presente caso.
Ressalta que a cirurgia pleiteada se trata claramente de um procedimento eletivo, caindo por terra a alegação de urgência ou emergência, bem como que inexistem os requisitos para a concessão da medida na origem.
Firme nestes argumentos, requer a suspensão da decisão recorrida até julgamento final do recurso.
Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 110720950.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado à requerida que, “no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o procedimento cirúrgico requerido na guia acostada no id 68308791, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil”.
Ao que se infere dos autos, observa-se que a agravada em razão de acometimento anterior de obesidade mórbida, possui comorbidades ortopédicas (Espondiloartrose, discopatia degenerativa, abaulamento de 14-15 e 15-s1, anomalia no ligamento amarelo L4-L5 por sobrecarga mecânica – RNM de coluna lombar) sendo que o médico que a acompanha solicitou a realização de procedimento cirúrgico na coluna da autora, no entanto, o pedido foi negado pela requerida sob o argumento de que não esgotado o período de carência do plano de saúde.
A magistrada de origem ao verificar a necessidade do procedimento cirúrgico requerido, em caráter de urgência deferiu a tutela antecipada na origem, conforme excerto da decisão que cito:
“(...) Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
No caso em tela, verifica-se a urgência no tratamento de saúde da parte autora, conforme laudo médico acostado no id 68534699, sendo o mesmo negado o custeio/fornecimento por parte da requerida, conforme informado na inicial e nos documentos que a acompanham.
Verifica-se que a parte autora necessita de procedimento específico, bem como esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento para a melhora na saúde, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC. Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” A avaliação médica colacionada aos autos (id 68534699) explicita a urgência no fornecimento exame, uma vez que a mesma é portadora de moléstia grave, necessitando do tratamento prescrito.
Portanto, sendo o demandante usuário do plano de saúde e estando em dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do fornecimento do tratamento. A antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de aditamento da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o procedimento cirúrgico requerido na guia acostada no id 68308791, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
Pois bem. Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Cumpre ressaltar que conforme o enunciado da Súmula no 469, do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Assim, em casos como tais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preconiza o artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor.
No caso em comento, o médico que acompanha a paciente/agravada atesta que o procedimento é imprescindível porquanto possui a agravada “quadro de discopatia degenerativa lombar em L2L3 e L3L4 L4L5 L5S1 com sobrecarga facetaria e dores axiais fortes” e atesta ainda que a doença “não tem cura” de modo que a paciente necessita do procedimento vindicado para evitar artrose, de modo que pelo relato médico se infere que o caso é de urgência e emergência, porquanto corre risco de artrose, doença esta que pode inclusive impossibilitar os movimentos da autora.
Não obstante se reconheça que as cláusulas contratuais devem ser cumpridas, o caso dos autos demonstra que a situação é de emergência, pois a saúde e a vida da agravada depende do procedimento pleiteado.
Sobre o tema, pertinente trazer à baila o previsto na Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde:
“Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V- quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”
"Art. 35-C - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;”
Desse modo, o bem-estar do paciente deve prevalecer sobre a conveniência da cooperativa médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, os direitos à vida, à saúde etc. (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).
Por outro lado, não se vê em que medida agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a agravada sucumba em última instância, poderá a agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.
Dessa forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Assim, ausente a relevância dos fundamentos apresentados pela agravante, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2019.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora